Tribunal: TJSP
Processo: 1002856-79.2015.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – LUCROS CESSANTES – Colisão entre a motocicleta conduzida pelo Autor Giovane e a máquina "pá carregadeira" de propriedade da Requerida-Denunciante Gram, conduzida pelo Denunciado Samuel, e segurada pela Denunciada Bradesco Auto/RE – Caracterizada a conduta imprudente do Autor Giovane – Comprovada a culpa concorrente

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – LUCROS CESSANTES – Colisão entre a motocicleta conduzida pelo Autor Giovane e a máquina "pá carregadeira" de propriedade da Requerida-Denunciante Gram, conduzida pelo Denunciado Samuel, e segurada pela Denunciada Bradesco Auto/RE – Caracterizada a conduta imprudente do Autor Giovane – Comprovada a culpa concorrente do Denunciado Samuel pelo acidente – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DA LIDE SECUNDÁRIA – Inconteste o direito de preferência na via em que trafegava a motocicleta conduzida pelo Autor Giovane – Caracterizada a responsabilidade do Denunciado Samuel pelo acidente – Responsabilidade objetiva da Requerida-Denunciante Gram AB (empregadora) – Configurada a culpa concorrente do Autor Giovane - Valor da indenização deve ser aferido mediante a análise da conduta do Denunciado Samuel quando sopesada com o comportamento do Autor – Razoável a condenação ao pagamento de indenização na proporção de 70% dos valores indenizatórios – Parcialmente comprovados os danos materiais – Ausente a comprovação do dano moral quanto ao Autor Milton – Caracterizado o dano moral quanto ao Autor Giovane – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, para julgar parcialmente procedente a ação, condenando a Requerida-Denunciante e a Denunciada Bradesco Auto/Re, solidariamente, ao pagamento ao Autor Giovane de indenização por danos morais no valor de R$ 42.000,00, de indenização por danos materiais nos valores de R$ 2.124,50 e de R$ 571,44, e de pensão mensal ao Autor Giovane no valor de R$ R$ 633,50, acrescido o décimo terceiro salário e com reajuste anual, desde 25 de junho de 2015, e por todo o período de incapacidade do Autor Giovane (que é permanente), com a constituição de capital, observados os limites e condições de cobertura do contrato de seguro quanto à Denunciada Bradesco Auto/Re, e JULGO PROCEDENTE A LIDE SECUNDÁRIA, condenando o Denunciado Samuel ao ressarcimento do valor da condenação dispendido pela Requerida-Denunciante

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002856-79.2015.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que são apelantes GIOVANE
GONZAGA GONÇALVES, VITOR GABRIEL BERNARDES GONÇALVES
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e MILTON GONÇALVES, são apelados GRAM
AB TRANSPORTES COMERCIO TERRAPLENAGEM E CONSTR. CIVIL LTDA,
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS e SAMUEL INACIO RORIZ.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002856-79.2015.8.26.0070
2
Comarca: Batatais – 2a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Maria Esther Chaves Gomes
Apelantes: Giovane Gonzaga Gonçalves, Milton Gonçalves e Vitor Gabriel Bernardes
Gonçalves (menor representado pela mãe)
Apelados: Gram AB Transportes, Comércio, Terraplanagem e Construção Civil Ltda.,
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros e Samuel Inácio Roriz
RESPONSABILIDADE CIVIL
ACIDENTE DE
TRÂNSITO DANOS MATERIAIS E MORAIS
LUCROS CESSANTES Colisão entre a motocicleta
conduzida pelo Autor Giovane e a máquina “pá
carregadeira” de propriedade da Requerida-Denunciante
Gram, conduzida pelo Denunciado Samuel, e segurada
pela Denunciada Bradesco Auto/RE Caracterizada a
conduta imprudente do Autor Giovane Comprovada a
culpa concorrente do Denunciado Samuel pelo acidente
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
PRINCIPAL E DA LIDE SECUNDÁRIA Inconteste
o direito de preferência na via em que trafegava a
motocicleta
conduzida
pelo
Autor
Giovane

Caracterizada a responsabilidade do Denunciado Samuel
pelo acidente Responsabilidade objetiva da Requerida-
Denunciante Gram AB (empregadora) Configurada a
culpa concorrente do Autor Giovane - Valor da
indenização deve ser aferido mediante a análise da
conduta do Denunciado Samuel quando sopesada com o
comportamento do Autor Razoável a condenação ao
pagamento de indenização na proporção de 70% dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002856-79.2015.8.26.0070
3
valores indenizatórios
Parcialmente comprovados os
danos materiais Ausente a comprovação do dano moral
quanto ao Autor Milton Caracterizado o dano moral
quanto ao Autor Giovane RECURSO DOS AUTORES
PARCIALMENTE PROVIDO, para julgar parcialmente
procedente a ação, condenando a Requerida-Denunciante
e a Denunciada Bradesco Auto/Re, solidariamente, ao
pagamento ao Autor Giovane de indenização por danos
morais no valor de R$ 42.000,00, de indenização por
danos materiais nos valores de R$ 2.124,50 e de R$
571,44, e de pensão mensal ao Autor Giovane no valor de
R$ R$ 633,50, acrescido o décimo terceiro salário e com
reajuste anual, desde 25 de junho de 2015, e por todo o
período de incapacidade do Autor Giovane (que é
permanente), com a constituição de capital, observados os
limites e condições de cobertura do contrato de seguro
quanto à Denunciada Bradesco Auto/Re, e JULGO
PROCEDENTE A LIDE SECUNDÁRIA, condenando
o Denunciado Samuel ao ressarcimento do valor da
condenação dispendido pela Requerida-Denunciante
Voto no 25691
Trata-se de apelação interposta pelos Autores contra a sentença
de fls.536/542 e fls.548, prolatada pela I. Magistrada Maria Esther Chaves Gomes (em
14 de maio de 2019 e em 28 de maio de 2019), que julgou improcedentes a “ação de
reparação de danos c.c. indenização” e a lide secundária, condenando os Autores (na
ação principal) ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios (fixados em 10% do valor da causa a que foi atribuído o valor de R$
183.035,00), observada a gratuidade processual, sem condenação ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002856-79.2015.8.26.0070
4
honorários advocatícios na lide secundária.
Em preliminar, alegam que configurado “o conflito de interesse
na denunciação da lide” (o que resultou na nulidade processual) e que presente a
responsabilidade da Requerida Gram. No mérito, sustentam que comprovada a culpa do
Denunciado Samuel pelo acidente (efetuou manobra de conversão do veículo e
ingressou na via preferencial do Autor Giovane, sem observar a sinalização de parada
obrigatória), que a prova testemunhal comprova a dinâmica do acidente, que o Autor
Giovane sofreu lesões graves e perda parcial de movimentos dos membros inferiores, e
que caracterizados os danos materiais e morais e os lucros cessantes. Pedem o
provimento do recurso, para a procedência da ação, ou para considerar que caracterizada
a culpa concorrente e condenar a Requerida Gram ao pagamento de indenização parcial
(fls.550/592).
Contrarrazões a fls.595/601.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento do
recurso (fls.619/621).
É a síntese.
De início, observo que o pedido de gratuidade processual
apresentado pelo Denunciado Samuel (com a contestação - fls.396) não foi apreciado,
mas ele não recolheu o valor relativo à Carteira de Previdência da OAB, e não foi
determinado o recolhimento pelo Juízo de origem, com a implícita concessão do
benefício que ora concedo expressamente.
A alegação de não cabimento da denunciação da lide (réplica de
fls.122/132) foi rejeitada pela decisão de fls.164 (proferida em 20 de julho de 2017),
que não foi objeto de recurso, o que impede a reapreciação da matéria, porque cabe
recurso de agravo de instrumento contra decisão que “verse sobre admissão ou
inadmissão de intervenção de terceiros” (artigo 1.015, inciso IX do Código de Processo
Civil), e, nos termos do artigo 1.009, parágrafo primeiro, do mesmo Código “as
questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002856-79.2015.8.26.0070
5
comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão” (sem grifo no
original), notando-se que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já
decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (artigo 507 do Código de Processo
Civil).
Cabe destacar:
Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, embora a matéria de ordem
pública seja passível de arguição em qualquer fase do processo, no caso de
haver decisão anterior apreciando a questão, não se revela possível novo
exame da matéria (STJ, AgInt no AREsp 1054736/SP, Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).
Passo a apreciar o mérito recursal.
Incontroverso que o acidente de trânsito ocorreu em 25 de junho
de 2015, no cruzamento da Rua Arthur Lopes de Oliveira com a Rua Gabriel de
Andrade, Batatais, quando houve a colusão do veículo “Hyundai/CG”, placas
DCJ-4193, conduzida pelo Autor Giovane, com a roda direita traseira da máquina “Pá
Carregadeira”, de propriedade da Requerida Gram, conduzida pelo Denunciado Samuel
e segurada pela Denunciada Bradesco Auto/RE (boletim de ocorrência de fls.59/61).
O Autor alega, na petição inicial, que “o motorista da pá
carregadeira não obedeceu à sinalização de trânsito de parada obrigatória, tanto no solo,
quanto na placa fixada... vindo a invadir a via contrária preferencial do Requerente”, e
que “com a invasão da máquina pá carregadeira na via, o Requerente veio a colidir com
esta, sem possibilidade de se desviar, devido à invasão de forma brutal e inesperada,
uma vez que seria a sua preferencial de trânsito”, que evidentes os danos morais
causados ao Autor Giovane (em razão da incapacidade total e permanente) e ao Autor
Milton (decorrente de “insultos, palavras ofensivas e humilhações proferidas pelo
proprietário da empresa Gram-AB ao Requerente Milton Gonçalves na sua residência
na data do fato”), que houve a “perda total” da motocicleta, que devido o pagamento de
indenização por danos materiais no valor da Tabela Fipe (R$ 3.035,00) e de indenização
por lucros cessantes ao Autor Giovane enquanto perdurar a incapacidade laborativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002856-79.2015.8.26.0070
6
(valor mensal de R$ 905,00), e que cabível a fixação de pensão mensal no valor de um
salário mínimo ao Autor Vitor Gabriel (filho da vítima).
Em
contrapartida,
a
Requerida-Denunciante
Gram,
a
Denunciada Bradesco Auto/RE e o Denunciado Samuel sustentam, nas contestações de
fls.105/112, 176/188 e 389/394, que “a Pá Carregadeira transitava pela Rua Gabriel de
Andrade, sentido bairro centro, no cruzamento com a Avenida Arthur Lopes de
Oliveira, após parar e ter certeza de que não havia qualquer veículo transitando na
referida avenida, cruzou a mesma, e quando já estava na Rua Gabriel de Andrade, ou
seja, já havia passado da linha do meio fio da Avenida Arthur Lopes de Oliveira, houve
a colisão da moto com o pneu traseiro da pá carregadeira”, que o Autor Giovane
conduzia a motocicleta em alta velocidade e deu causa ao acidente, que ausente o dever
de indenizar, e que não comprovados os lucros cessantes.
Quanto à dinâmica do acidente, as testemunhas Sebastião e
Adriano (mídia digital fls.483/484), policiais militares que atenderam à ocorrência,
relatam que o condutor da pá carregadeira alegou que não viu o motociclista, que a
moto colidiu com a roda traseira da máquina, e que o direito de preferência seria do
Autor Giovane (em razão da sinalização de parada obrigatória na via em que o
Denunciado Samuel conduzia a pá carregadeira).
A testemunha Marcelo (que não presenciou o acidente) relata
que foi até o local dos fatos, que a testemunha Alef “disse que o Autor deveria estar a
mais de 100 por hora”, e que o condutor da pá carregadeira alegou que “olhou para os
lados, mas não viu a moto, que acabou colidindo com o pneu traseiro” (mídia digital
fls.483/484).
Por fim, a testemunha Alef relata que “estava de moto em
velocidade aproximada de 80km/h, porque estava com pressa”, que a preferência era da
via em que conduzidas as motocicletas, que “observou a máquina, reduziu e foi
ultrapassado pela esquerda pelo Autor”, que “a máquina já estava passando e teve
tempo de parar”, que estava a aproximadamente 60km/h quando foi ultrapassado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002856-79.2015.8.26.0070
7
Autor Giovane, que “mais da metade da máquina já havia atravessado, motivo pelo qual
ele bateu na traseira”, que o Autor Giovane “chegou a tentar frear e cantou pneu”, e que
o pneu da motocicleta estava “careca”.
Inconteste o direito de preferência na via em que trafegava a
motocicleta conduzida pelo Autor Giovane, de modo que cumpria ao Denunciado
Samuel “ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento”, “demonstrar prudência
especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo
com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de
preferência” (artigo 44 da Lei número 9.503/97), o que não ocorreu.
Assim, comprovada a conduta imprudente do Denunciado
Samuel, caracterizada a responsabilidade objetiva da Requerida-Denunciante Gram-AB
(empregadora), e de rigor a condenação ao pagamento de indenização.
Por outro lado, a prova testemunhal demonstra a conduta
imprudente do Autor Giovane, pois conduzia a motocicleta em excesso de velocidade e
sem a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito em descumprimento
ao disposto nos artigos artigo 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro1, não adotando
as cautelas necessárias (uma vez que no local do acidente havia cruzamento de vias).
Dessa forma, o valor da indenização devida aos Autores deve
ser aferido mediante a análise da conduta do Denunciado Samuel (que adentrou a via
preferencial sem aguardar a passagem da motocicleta conduzida pelo Autor Giovane),
quando sopesada com o comportamento do Autor Giovane (que conduzia a motocicleta
em excesso de velocidade e sem as cautelas necessárias), nos termos do artigo 945 do
Código Civil2, e, nesse sentido, razoável a condenação ao pagamento de indenização na
proporção de 70% dos valores indenizatórios.
1 Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e
cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem
perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua
posição, sua direção e sua velocidade.
2 Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada
tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002856-79.2015.8.26.0070
8
Em relação aos danos morais, certo que o acidente de trânsito
gerou lesão à personalidade do Autor Giovane, em razão dos sentimentos negativos por
ele experimentados (dor física e lesões graves), destacando-se que o “relatório
neurológico” consigna que “paciente vítima de acidente traumático, sofreu
politraumatismo grave com TCE com múltiplas lesões intracranianas graves. Apresenta
sequela motora irreversível: tetraplegia espástica. Invalidez total e definitiva para o
trabalho. Incapacidade total e definitiva para vida independente” (fls.73) o que é
suficiente para configurar o dano moral.
O valor da indenização deve ser proporcional à reprovabilidade
da conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a adequada punição da
Requerida-Denunciante e do Denunciado Samuel (para que evitem a repetição do
atentado), mas não pode ser excessivo, pois limitado pela vedação ao enriquecimento
sem causa.
Dessa forma, seria razoável a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00, mas aplicada a redução de 30%
(culpa concorrente da vítima), razoável a condenação ao pagamento do valor de R$
42.000,00, com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1% ao mês desde o
acidente (25 de junho de 2015 fls.59), nos termos das Súmulas 54 e 362, ambas do
Superior Tribunal de Justiça.
Contudo, incabível a condenação ao pagamento de indenização
por danos morais ao Autor Milton, pois não comprovada a pretensa conduta ilícita
(ofensas e humilhações) do preposto da Requerida, ônus que incumbia aos Autores (nos
termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).
Quanto aos danos materiais, incontroversa a perda total do bem,
de modo que cabível a fixação da indenização em 70% do valor constante da Tabela
Fipe, que corresponde à estimativa do valor de mercado do bem na data do acidente (R$
3.035,00 fls.54), o que resulta na quantia de R$ 2.124,50. O valor é acrescido de
correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (25 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002856-79.2015.8.26.0070
9
junho de 2015 fls.59), nos termos das Súmulas 433 e 544 do Superior Tribunal de
Justiça.
Anoto que o levantamento daquele valor depende da entrega do
salvado (com a documentação do veículo, para a transferência da propriedade), para que
se evite o enriquecimento sem causa do Autor Giovane.
Em relação ao pedido de indenização por danos materiais
decorrentes de “despesas de tratamento já havidas e com as que fizerem necessárias”, o
recibos de fls.72 comprova o dispêndio com medicamentos e itens necessários aos
cuidados médicos em 26 de setembro de 2015 (no valor total de R$ 816,34), sendo de
rigor a condenação ao ressarcimento de 70% desta quantia (que corresponde a R$
571,44), com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês desde o desembolso,
mas incabível a condenação ao custeio das despesas futuras “que se fizerem
necessárias”, porque vedada a prolação de sentença condicional (dependente de evento
futuro e incerto), nos termos do artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo
Civil (“A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional”).
Ademais, a caracterização da incapacidade laborativa do Autor
Giovane não autoriza, por si, a condenação da Requerida ao pagamento de pensão
mensal ao Autor Vitor Gabriel (filho do Autor Giovane), o que não se confunde com a
fixação de pensão mensal aos dependentes em caso de falecimento da vítima.
Por outro lado, ausente impugnação específica ao laudo médico
de fls.73, salientando-se que ao despacho que facultou a especificação de provas
(fls.441), a Denunciada Bradesco/Auto RE informou que não havia provas a produzir
(fls.444), enquanto a Requerida Denunciante e o Denunciado Samuel permaneceram
inertes (certidão de fls.459).
Em consequência, incontroversa a “invalidez total e definitiva
para o trabalho” e a “incapacidade total e definitiva para vida independente” (fls.73), o
3 Súmula 43 - Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.
4 Súmula 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002856-79.2015.8.26.0070
10
que torna cabível a condenação ao pagamento de pensão mensal ao Autor Giovane
(STJ, REsp. 1.278.627/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em
18/12/2012), no valor correspondente à “importância do trabalho para que se inabilitou,
ou da depreciação que ele sofreu” (artigo 950 do Código Civil).
Observo que eventual recebimento de benefício não se confunde
com indenização por ato ilícito extracontratual, sendo possível cumular o benefício
previdenciário com a fixação da pensão mensal.
Logo, cabível a condenação ao pagamento de pensão mensal no
valor de 70% da integralidade do valor auferido pelo Autor (R$ 905,00 renda
comprovada, conforme a cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social fls.66), o
que equivale a R$ 633,50, acrescido o décimo terceiro salário (em razão do caráter
indenizatório) parcelas com reajuste anual (vigência do valor a cada doze meses, e
posterior acréscimo de correção monetária acumulada no período), incidindo correção
monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde os respectivos
vencimentos, desde a data do acidente (25 de junho de 2015), com a constituição de
capital (artigo 533 do Código de Processo Civil).
No mais, considerando que parcialmente acolhidos os pleitos de
indenização por danos materiais e danos morais, razoável que a Requerida-Denunciante
arque com 70% das custas e despesas processuais (arcando os Autores com a parcela
remanescente), pagando cada parte os honorários advocatícios do patrono da parte
contrária, que fixo em 10% do valor da condenação, com igual rateio.
Dessa forma, de rigor o parcial provimento do recurso, para
julgar parcialmente procedente a ação principal, e, em consequência, procedente a lide
secundária quanto ao Denunciado Samuel e à Denunciada Bradesco Auto/Re mas de
rigor a observância (em relação à Denunciada Bradesco Auto/Re) dos limites e
condições de cobertura do contrato de seguro.
Anoto que cabível a responsabilização solidária da Denunciada
Bradesco Auto/Re pelo pagamento da indenização, nos termos do artigo 128, inciso I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002856-79.2015.8.26.0070
11
do Código de Processo Civil e da Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça (“Em
ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou
contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o
segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na
apólice”).
Por fim, na lide secundária, descabida a condenação dos
Denunciados ao pagamento das verbas da sucumbência, pois aceitaram a denunciação
da lide, de modo que o Requerido-Denunciante arca com as custas e despesas
processuais da lide secundária, sem condenação ao pagamento de honorários
advocatícios.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para julgar
parcialmente procedente a ação, condenando a Requerida-Denunciante e a Denunciada
Bradesco Auto/Re, solidariamente, ao pagamento ao Autor Giovane de indenização por
danos morais no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), com correção
monetária desde hoje e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde 25 de
junho de 2015, de indenização por danos materiais nos valores de R$ 2.124,50 (dois mil
e cento e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), com correção monetária e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde 25 de junho de 2015 anotando-se que,
antes do levantamento daquele valor, necessária a entrega do salvado (com a
documentação do veículo) e de R$ 571,44 (quinhentos e setenta e um reais e quarenta
e quatro centavos), com correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês desde 26 de setembro de 2015, e de pensão mensal ao Autor Giovane no valor de
R$ 633,50 (seiscentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), acrescido o décimo
terceiro salário - com reajuste anual (vigência do valor a cada doze meses, com
posterior acréscimo de correção monetária acumulada no período) -, incidindo correção
monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde os
respectivos vencimentos, desde 25 de junho de 2015, e por todo o período de
incapacidade do Autor Giovane (que é permanente), com a constituição de capital
observados, quanto à Denunciada Bradesco Auto/Re, os limites de cobertura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002856-79.2015.8.26.0070
12
contrato de seguro celebrado com a Requerida-Denunciante , arcando a Requerida-
Denunciante, na ação principal, com 70% (setenta por cento) das custas e despesas
processuais (arcando os Autores com a parcela remanescente), pagando cada parte os
honorários advocatícios do patrono da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento)
do valor da condenação, com igual rateio e, em consequência, julgo procedente a lide
secundária, condenando o Denunciado Samuel ao ressarcimento do valor da condenação
dispendido pela Requerida-Denunciante, arcando a Requerida-Denunciante com as
custas e despesas processuais na lide secundária, sem condenação ao pagamento de
honorários advocatícios, observada a gratuidade processual.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator